Tribunal: TJPA
Processo: 0022105-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022105-65.2008.8.14.0301
APELANTE: MARIA TRINDADE DA CRUZ OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO FILHO. SUPOSTA FALHADO ESTADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora era mãe de José Raimundo Oliveira, assassinado no ano de 2006 pelo assassino em série conhecido como "monstro da ceasa".

2. A responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito. De outro lado, caso esteja a se imputar a existência de omissão do Estado, em garantir a segurança,
aplica-se a teoria da
responsabilidade
subjetiva da Administração, sendo necessária a demonstração de que houve culpa ou dolo na omissão do
Estado
na prestação do
serviç
o
público
, ou seja, que houve culpa/dolo da Administração pelos danos causados na prestação do
serviç
o em razão do mau funcionamento ou
falha
da
seguranç
a
pública
.

3.
A falha genérica em promover adequada segurança pública, que atinge toda a sociedade e não somente os vitimados por crimes, não autoriza responsabilização do poder público, principalmente porque o dano foi causado por terceiro, o que descaracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a prestação do serviço de segurança pública.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA TRINDADE DA CRUZ OLIVEIRA
, devidamente representada nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação
de indenização por danos morais
movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
afirma à parte autora era mãe de José Raimundo Oliveira, que fora assassinado no ano de 2006 pelo assassino em série conhecido como "monstro da ceasa".

Aduz que o crime foi praticado dentro da área do poder público e que este deve ser responsabilizado, uma vez que o Estado não teve o dever e a cautela de resguardar a área sob sua responsabilidade.

Requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização correspondente ao valor de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais) equivalente a 600 salários mínimos à época da propositura da ação, que se refere a 600 meses de vida do menor, com expectativa de 65 anos de idade, já descontados os 15 anos de vida que tinha quando foi assassinado, bem como pensão vitalícia de um salário mínimo mensal a ser paga a autora, como forma de indenização por danos materiais.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial pela inexistência de causa de pedir e da narração dos fatos não decorrer conclusão lógica. No mérito, pugnou pela ausência ação ou omissão hábeis a ensejar responsabilidade civil. Da inexistência do requisito "culpa" para responsabilização do Estado em sede de responsabilidade civil por omissão. Das excludentes de responsabilidade civil do Estado. Da impugnação dos valores pretendidos.

Embora devidamente intimada para apresentar réplica à contestação, a parte autora quedou-se silente.

O Juízo de primeiro grau determinou que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de conciliação ou, em caso contrário, que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir. Apenas o Estado do Pará manifestou-se, especificando as provas que pretendia produzir, bem como fixou os pontos que entendia controvertidos.

Foi designada audiência para o dia 07 de novembro de 2013, onde apenas o Estado do Pará compareceu, abrindo mão da oitiva da testemunha arrolada por si. O Juízo singular, que respondia à época pela Vara deliberou pelo julgamento antecipada da lide ante a ausência de novas provas a serem produzidas.

Foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“
Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, indefiro os pedidos contidos na inicial, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 2º do CPC, que serão suportados pela parte autora. Entretanto, em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de custas e honorários, nos termos do §3º do Art. 98 do CPC/20I5.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. P.R.I.C.
”

A parte autora interpôs recurso de apelação, ocasião em que alega: que a segurança é dever do Estado; a inércia por parte do Estado sobre o ocorrido; que a condenação a título de danos morais é medida que se impõe tendo em vista o caráter reparatório e pedagógico que tal indenização incutirá ao Estado, permitindo que nossos governantes possam tomar medidas sérias e eficazes no que tangem a segurança pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No caso, se observa da leitura dos autos, que a parte autora era mãe de José Raimundo Oliveira, assassinado no ano de 2006 pelo assassino em série conhecido como "monstro da ceasa".

Suscita que o crime foi praticado dentro da área do poder público e que esse deve ser responsabilizado, uma vez que o Estado não cumpriu o dever e a cautela de resguardar a área sob sua responsabilidade.

Requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização correspondente ao valor de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais) equivalente a 600 salários mínimos à época da propositura da ação, que se refere a 600 meses de vida do menor, com expectativa de 65 anos de idade, já descontados os 15 anos de vida que tinha quando foi assassinado, bem como pensão vitalícia de um salário mínimo mensal a ser paga a autora, como forma de indenização por danos materiais.

Ademais, juntou documentos relacionados à morte de seu filho, como notícias de jornais, bem como outros relacionados à investigação dos crimes praticados pelo autor do delito, reconhecido pelo nome de "monstro da ceasa".

Apesar do narrado acima, ao longo da marcha processual, o juízo determinou que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de conciliação ou, em caso contrário, que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir. Apenas o Estado do Pará manifestou-se, especificando as provas que pretendia produzir, bem como fixou os pontos que entendia controvertidos.

Outrossim, foi designada audiência para o dia 07 de novembro de 2013, onde apenas o Estado do Pará compareceu, abrindo mão da oitiva da testemunha arrolada por si.

Após a descrição fática, destaco disposição constitucional acerca da responsabilidade do Estado, ao passo que o art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Além disso, no plano constitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, a teoria do risco administrativo nos informa que deve ser atribuída ao Estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, sob fundamento de que se essa atividade é exercida em favor de todos, o ônus deve ser assim suportado.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho
a teoria do risco, adaptada para a atividade pública, embasa a responsabilidade objetiva do Estado, originando a teoria do risco administrativo. Desta teoria conclui-se que a Administração Pública, em decorrência de suas atividades normais ou anormais, acaba por gerar risco de dano à comunidade. Sabendo-se que as atividades são exercidas em favor de todos, não seria justo que apenas alguns arcassem com os ônus por elas gerados, motivo pelo qual deve o Estado, como representante do todo, suportar os ônus, independente de culpa de seus agentes.

Outrossim, a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito.

De outro lado, caso esteja a se imputar a existência de omissão do Estado, em garantir a segurança,
aplica-se a teoria da
responsabilidade
subjetiva da Administração, sendo necessária a demonstração de que houve culpa ou dolo na omissão do
Estado
na prestação do
serviç
o
público
, ou seja, que houve culpa/dolo da Administração pelos danos causados na prestação do
serviç
o em razão do mau funcionamento ou
falha
da
seguranç
a
pública
.

No presente caso, não deixando de reconhecer a dor da perda de um ente querido, entendo inexistir pressuposto fundamental para configurar o dever de indenizar, qual seja, a ocorrência do nexo causal.

É importante destacar que em crimes como os praticados por matadores em série, existe um
modus operandi
,

por vezes, distinto de outros crimes de homicídio, haja vista que muitas vezes ele não acontece às claras, mas sim através de uma relação de confiança criada com a própria vítima, como forma de evitar qualquer suspeita, desconfiança desta ou de seus familiares, sem deixar rastros.

Portanto, delitos dessa natureza por vezes levam mais tempo para serem elucidados, dada a necessidade de uma investigação mais minuciosa, necessitando da colaboração de profissionais de diversas áreas, além das forças de segurança, como médicos, psicólogos.

Nesse contexto, em que pese o dever constitucional do Estado prestar segurança pública em favor da sociedade,
assevero que o ente
público
não tem a função de garantidor universal, não havendo como se exigir que o
ESTADO
assegure a incolumidade permanente e absoluta de todo e qualquer cidadão.

Acerca da impossibilidade de se responsabilizar o
ESTADO
pelo funcionamento insatisfatório das polícias, é oportuna a lição de RUI STOCO:

“
Não há – força reconhecer – como responsabilizar o Estado pela insatisfatória atuação das autoridades constituídas, Polícia preventiva e repressiva, Ministério Público e Poder Judiciário pela sua incapacidade orgânica, decorrente de fatores alheios à vontade de seus dirigentes, ou pela carência de verbas que permitam maior contingente policial, ou pelo reduzido número de presídios perante o avantajado número de condenados criminalmente, ou por culpa anônima da Administração.

Se nessas hipóteses for possível vislumbrar nexo, próximo ou remoto, de causa e efeito entre o dano e a omissão ou carência do Estado para manter a segurança dos cidadãos, também será possível sustentar a existência de causas excludentes da responsabilidade, como a força maior, caracterizada, por exemplo, pela absoluta impossibilidade orçamentária, insuficiência de contingente policial, número reduzido e insatisfatório de membros do Ministério Público ou do Judiciário, carência de foros judiciais nos mais longínquos rincões e outras causas invencíveis
.
”

Nesse sentido:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE FAMILIAR NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ENTE PÚBLICO E AO PRESTADOR DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. 1. Caso em que familiar da parte demandante foi morto vítima por disparo de arma de fogo desferido por meliante nas dependências de centro esportivo.
2. Responsabilidade civil do ente público. - Atribuição de responsabilidade civil do Estado a partir da circunstância de ser o criminoso foragido. Inexistência de nexo de causalidade.
Mandado de prisão expedido um dia antes ao cometimento do homicídio. Ausência de razoabilidade em se atribuir o dever de os agentes públicos capturarem o indivíduo em tão curto espaço de tempo. Ainda, ESTADO não tem a função de garantidor universal da segurança, não havendo como se exigir seja onipresente, a assegurar de forma absoluta a incolumidade de todo e qualquer cidadão. -
Estabelecer nexo causal entre tais fatos significaria, na prática, atribuir ao Estado a responsabilidade civil objetiva por qualquer ato danoso praticado por quem deveria estar sob custódia carcerária e não está, seja porque se evadiu, seja porque não foi capturado pelos agentes estatais. Seria a consagração do seguro estatal universal em... relação a atos danosos praticados por foragidos .
- REsp 719.738/RS. 3. Responsabilidade civil do estabelecimento comercial. - Falha na prestação do serviço pelo estabelecimento comercial não evidenciada. Atuação de terceiro que rompe o liame causal. Conduta imprevista e que foge aos fins do empreendimento, vez que o local do delito se destinava a práticas esportivas e eventuais confraternizações interligadas a esse tipo de atividade. Risco do empreendimento não incidente. Culpa exclusiva de terceiro evidenciada. Precedentes do STJ. - Conforme entendimento do STJ, mutatis mutandis, tem-se o seguinte: Consoante entendimento pacificado no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, a culpa de terceiro, que realiza disparos de arma de fogo contra o público no interior de sala de cinema, rompe o nexo causal entre o dano e a conduta do shopping center no interior do qual ocorrido o crime, haja vista configurar hipótese de caso fortuito, imprevisível, inevitável e autônomo, sem origem ou relação com o comportamento deste último. - AgInt nos EREsp 1087717/SP. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074776964, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 01/03/2018).

(TJ-RS - AC: 70074776964 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 01/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018).
”

“
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA- RESPONSABILIDADECIVIL DO ESTADO Latrocínio ocorrido em via pública - Pretensão inicial voltada à reparação por danos materiais e morais alegadamente suportados pelos autores, em virtude de suposta falhado Estado na prestação do serviço de segurança pública Inadmissibilidade -
Análise que deve se dar sob o enfoque da responsabilidade subjetivaEstado que, conquanto titular do dever genérico de zelar pela segurança pública (art.
144
, da
CF/88
), não é onipresente, pelo que, a fim de se escusar de sua responsabilidade deve engendrar esforços no sentido de prevenir novos crimes ou mesmo atuar diligentemente na persecução criminal - Elementos de informação colacionados aos autos que não evidenciam qualquer omissão negligente da Administração Estadual Culpa exclusiva de terceiro
- Sentença de procedência da ação reformada Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.”. (TJSP; Apelação 0000065-16.2012.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017).
”

Nesse contexto, destaco ainda que caberia à autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, seja através do arrolamento de testemunhas, requerimento de oitiva dos agentes públicos. Contudo, se observa que a apelante sequer compareceu à audiência de instrução. Restando inviável o deferimento do pedido.

Assim, não reconhecendo a responsabilidade civil do Estado, não há que se falar em indenização, nos termos da fundamentação lançada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020